Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712915-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINEDIO DOS SANTOS SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. MANUTENÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. MANTIDO O REGIME FECHADO PARA UM DOS RÉUS E O REGIME SEMIABERTO PARA O OUTRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. PROVIDO PARCIALMENTE UM DOS APELOS E DESPROVIDO O OUTRO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ao contrário do que o ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (art. 64, inciso I, do CP), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes. 2. A natureza e a quantidade/diversidade das drogas apreendidas autorizam o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, especialmente se tratando de cocaína e crack. Contudo, não se admite a separação dos vetores “natureza e quantidade” para que a pena seja incrementada em duplicidade. 3. Mantém-se o reconhecimento da reincidência fundamentada em condenação em que a data do trânsito em julgado é anterior à data do fato ora analisado, bem como não foi ultrapassado o período depurador constante do inciso I do art. 64 do Código Penal. 4. Impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando o acusado é reincidente ou quando a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas indica que o agente se dedica a atividades criminosas. 5. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/2006, uma vez que o crime foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino. 6. Mantém-se a pena pecuniária no quantum estabelecido, uma vez que ela deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta. 7. Correta a fixação do regime inicial fechado para o acusado reincidente, uma vez que a pena imposta é superior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. 8. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena do réu primário, pois a reprimenda é superior a 4 (quatro) anos, mas não excede a 8 (oito) anos. 9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos. 10. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, se os acusados permaneceram presos durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a decretação da segregação cautelar é idônea. 11. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente provido um dos apelos e desprovido o outro. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso XLVII, alínea "b", da Constituição Federal, e 64, inciso I, do Código Penal, sustentando a impossibilidade de valoração de condenações transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos para configuração de maus antecedentes, em razão do direito ao esquecimento, matéria com repercussão geral já reconhecida Supremo Tribunal Federal. Colaciona julgados do STF, do STJ e desde TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 64, inciso I, do Código Penal, bem como quanto ao dissenso pretoriano, porquanto a conclusão do colegiado no sentido de que “ao contrário do que ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (artigo 64, I, Código Penal), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes” (ID 16018208 - Pág. 7), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE IMPUGNADOS. CONHECIMENTO DO AGRAVO. ART. 289, § 1o, C/C ART. 29, AMBOS DO CP. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. TESE DE EXCESSIVIDADE DO VALOR. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 2. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. 3. Uma vez fixada a prestação pecuniária à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se a redução da pena corporal aplicada e a situação econômica da condenado, a pretendida redução do valor demandaria necessário revolvimento fático probatório, o que não se admite na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (AgRg no AREsp 1626674/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 25/5/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029